Tribunal: CARF
Processo: 11234.721521/2023-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera efeitos de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar, consequentemente, o vencimento da obrigação para o término do prazo fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito administrativo.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. GILRAT. DIFERENÇA. AUTOENQUADRAMENTO EM GRAU DE RISCO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA.
É devida a cobrança da diferença de alíquota da contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau e risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro, conforme classificação na tabela CNAE, vigente à época dos fatos geradores.
É responsabilidade da empresa o autoenquadramento na atividade preponderante, cabendo ao fisco, em caso de erro no autoenquadramento, adotar as medidas necessárias à sua correção. Configura-se ônus da empresa a demonstração, mediante documentação idônea, do enquadramento diferenciado da atividade preponderante de cada um de seus estabelecimentos individualmente considerados.
ALÍQUOTA GILRAT. ATIVIDADE PREPONDERANTE. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
A alíquota GILRAT aplicável é aquela atribuída à atividade na qual se encontram o maior número de segurados empregados ou trabalhadores avulsos. Cabe ao contribuinte apresentar provas que contradigam as informações prestadas por ela mesma no preenchimento da GFIP.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA PORTARIA MF No 1.634 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância caso o relator concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali adotados.
ADICIONAL CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS.
O adicional constitucional de férias integra o salário de contribuição para o fim de incidência da contribuição previdenciária.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.072.485/PR. TEMA 985. MODULAÇÃO EFEITOS.
É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias. Em sede de embargos de declaração opostos foi modulado os efeitos da decisão, a contar da data da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, ou seja, a contribuição previdenciária das empresas deve ser cobrada sobre o terço constitucional de férias a partir de 15/09/2020, com exceção das contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União.
GASTO DE PESSOAL COM AS CONTRATAÇÕES NULAS. SÚMULA No 363 TST. INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A nulidade da contratação de servidor público, sem prévia aprovação em concurso público, não impede ao trabalhador o recebimento da remuneração correspondente ao período trabalhado, até porque não se admite a prestação de trabalho sem a respectiva remuneração. Ainda que o entendimento adotado pelo TST e pelo STF possuir o condão de dispensar o contratante do pagamento de verbas trabalhistas indenizatórias, em nenhum momento afasta a incidência, em relação aos salários pagos ou devidos, das contribuições previdenciárias incidentes na espécie.
ALEGAÇÃO SEM COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INFIRMAR O LANÇAMENTO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Alegações sem qualquer comprovação não tem o condão de infirmar o lançamento fiscal.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO ÀS INTIMAÇÕES. CABIMENTO.
O não atendimento das intimações para prestar esclarecimentos e apresentar documentos autoriza o agravamento da multa de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11234.721521/2023-71
ACÓRDÃO
2101-003.507 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE MIRADOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera
efeitos de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar,
consequentemente, o vencimento da obrigação para o término do prazo
fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito administrativo.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. GILRAT. DIFERENÇA. AUTOENQUADRAMENTO
EM GRAU DE RISCO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA.
É devida a cobrança da diferença de alíquota da contribuição destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT), aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa,
individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau e risco da atividade
preponderante quando houver apenas um registro, conforme classificação
na tabela CNAE, vigente à época dos fatos geradores.
É responsabilidade da empresa o autoenquadramento na atividade
preponderante, cabendo ao fisco, em caso de erro no autoenquadramento,
adotar as medidas necessárias à sua correção. Configura-se ônus da
empresa
a
demonstração,
mediante
documentação
idônea,
do
enquadramento diferenciado da atividade preponderante de cada um de
seus estabelecimentos individualmente considerados.
ALÍQUOTA
GILRAT.
ATIVIDADE
PREPONDERANTE.
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
A alíquota GILRAT aplicável é aquela atribuída à atividade na qual se
encontram o maior número de segurados empregados ou trabalhadores
Fl. 2075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.507 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721521/2023-71
2
avulsos. Cabe ao contribuinte apresentar provas que contradigam as
informações prestadas por ela mesma no preenchimento da GFIP.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA
PORTARIA MF No 1.634 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno
do CARF (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão
proferida pela autoridade julgadora de primeira instância caso o relator
concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali adotados.
ADICIONAL CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS.
O adicional constitucional de férias integra o salário de contribuição para o
fim de incidência da contribuição previdenciária.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL DE
FÉRIAS.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
1.072.485/PR.
TEMA
985.
MODULAÇÃO EFEITOS.
É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título
de terço constitucional de férias. Em sede de embargos de declaração
opostos foi modulado os efeitos da decisão, a contar da data da publicação
da ata de julgamento da decisão de mérito, ou seja, a contribuição
previdenciária das empresas deve ser cobrada sobre o terço constitucional
de férias a partir de 15/09/2020, com exceção das contribuições já pagas e
não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão
devolvidas pela União.
GASTO DE PESSOAL COM AS CONTRATAÇÕES NULAS. SÚMULA No 363 TST.
INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A nulidade da contratação de servidor público, sem prévia aprovação em
concurso público, não impede ao trabalhador o recebimento da
remuneração correspondente ao período trabalhado, até porque não se
admite a prestação de trabalho sem a respectiva remuneração. Ainda que
o entendimento adotado pelo TST e pelo STF possuir o condão de
dispensar o contratante do pagamento de verbas trabalhistas
indenizatórias, em nenhum momento afasta a incidência, em relação aos
salários pagos ou devidos, das contribuições previdenciárias incidentes na
espécie.
Fl. 2076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.507 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721521/2023-71
3
ALEGAÇÃO SEM COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INFIRMAR O
LANÇAMENTO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Alegações sem
qualquer comprovação não tem o condão de infirmar o lançamento fiscal.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO ÀS
INTIMAÇÕES. CABIMENTO.
O não atendimento das intimações para prestar esclarecimentos e
apresentar documentos autoriza o agravamento da multa de ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos – Relatora

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Débora Fófano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 2.048/2.061) interposto contra decisão no
acórdão exarado pela 6a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 10 (fls.
2.002/2.018), que julgou a impugnação improcedente, mantendo em parte o crédito tributário
formalizado nos Autos de Infração abaixo relacionados, lavrados em 08/08/2023, acompanhados
do Relatório Fiscal (fls. 21/34):
 Auto de Infração – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO
EMPREGADOR, no montante de R$ 17.747.844,20, já incluídos juros de mora
Fl. 2077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.507 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721521/2023-71
4
(Calculados até 08/2023) e multa proporcional (Passível de Redução), referente
contribuição previdenciária patronal e contribuição para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), ajustada
pelo FAP, incidentes sobre o total das remunerações paga, devidas ou
creditadas aos segurados empregados que lhes prestaram serviços, não
declarados em GFIP (fls. 02/12) e
 Auto de Infração - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS, no
montante de R$ 6.795.456,89, já incluídos juros de mora (Calculados até
08/2023) e multa proporcional (Passível de Redução), referente contribuições a
cargo dos segurados empregados, incidentes sobre as remunerações pagas, não
declaradas em GFIP (fls. 14/19).
Do Lançamento
Utilizo para compor o presente relatório o seguinte excerto extraído do acórdão
recorrido (fls. 2.003/2.005):
Dos lançamentos
O contribuinte em epígrafe teve lavrados em seu desfavor os seguintes autos de
infração:
- Auto de Infração "Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador", fls.
2/12, relativo ao lançamento de contribuições previdenciárias patronais, inclusive
aquelas destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho (GILRAT), incidentes sobre a remuneração de segurados empregados,
nas competências janeiro de 2019 a dezembro de 2019, inclusive gratificação
natalina (competência 13/2019);
- Auto de Infração "Contribuição Previdenciária dos Segurados", fls. 14/19,
relativo ao lançamento de contribuições previdenciárias, parcela dos segurados,
incidentes sobre a remuneração de segurados empregados, nas competências
janeiro de 2019 a dezembro de 2019, inclusive 13/2019.
Os créditos tributários lançados atingiram os montantes de R$ 17.747.844,20
(dezessete milhões, setecentos e quarenta e sete mil, oitocentos e quarenta e
quatro reais e vinte centavos) e R$ 6.795.456,89 (seis milhões, setecentos e
noventa e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e nove
centavos), respectivamente, perfazendo o valor total de R$ 24.543.301,09, aí
incluídos o principal, juros de mora e multa proporcional.
No Relatório Fiscal de fls. 21/34, a autoridade lançadora presta informações
acerca do contribuinte e da ação fiscal desenvolvida junto a este, bem assim no
tocante aos autos de infração lavrados.
Observa, inicialmente, que a ação fiscal foi instaurada em 23/09/2022, quando da
ciência do Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF), por meio do qual foi
Fl. 2078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.507 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721521/2023-71
5
solicitada, ao contribuinte, a apresentação de documentos e arquivos digitais
necessários à verificação do regular cumprimento das obrigações previdenciárias
do ano de 2019, competências 01/2019 a 13/2019.
Em 16/11/2022, considerando o não atendimento do TIPF, foi reiterada a
solicitação de documentos através do Termo de Intimação Fiscal no 1 (TIF-1), que
também não foi atendido. Seguiram-se a este os TIFs nos 2, 3 e 4, para cientificar o
contribuinte da prorrogação e continuidade do procedimento fiscal e solicitar a
apresentação de documentos relativos ao salário-família, os quais também não
foram atendidos.
A auditoria fiscal relata que, em consequência, buscou outros meios e fontes para
aferir o cumprimento das obrigações tributárias previdenciárias por parte do
contribuinte. Destaca, nesse sentido, a prestação de contas do ano de 2019,
entregue pela prefeitura ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE/MA),
as informações constantes dos sistemas informatizados da Receita Federal do
Brasil (RFB), quais sejam a Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte
(DIRF), a Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP),
o Sistema de Inteligência Fiscal (SIF), bem como a base da Relação Anual de
Informações Sociais (RAIS), além das informações contábeis prestadas à Secretaria
do Tesouro Nacional (STN), Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor
Público Brasileiro (SICONFI).
Visto, ainda, que a Prefeitura de Mirador também não informou, embora lhe
tenha sido solicitado, se possui Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), foi
realizada consulta ao Sistema CADPREV, que não identificou a existência de
regime próprio, fato que levou a auditoria fiscal a considerar a vinculação do
contribuinte ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS).
Demonstra, em sequência, os exames e procedimentos realizados com vistas à
apuração das bases de cálculo e das alíquotas consideradas na lavratura dos autos
de infração de fls. 2/12 e 14/19, inclusive quanto à multa qualificada e agravada.
Destaca, ainda, a juntada, aos autos, dos documentos considerados na ação fiscal,
reunidos nos Anexos 1 a 25, fls. 36 a 1912,
Noticia, por fim, a formalização de Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP),
conforme processo no 11234.721.527/2023-49.
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado dos lançamentos em 16/08/2023 (AR de fl. 1.922) e
apresentou impugnação em 15/09/2023 (fls. 1.926/1.938), acompanhada de documentos (fls.
1.939/1.989) com os argumentos abaixo reproduzidos, extraídos do acórdão recorrido (fls.
2.005/2.007):
(...)
Fl. 2079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.507 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721521/2023-71
6
Da impugnação
O contribuinte teve ciência do lançamento em 16/08/2023, por via postal, fl.
1922, e impugnou tempestivamente as exigências, através do arrazoado de fls.
1926/1938, protocolizado em 15/09/2023.
Após breve relato dos fatos, impugna as alíquotas utilizadas na apuração das
contribuições destinadas ao GILRAT.
Afirma que o RAT (Riscos Ambientais do Trabalho), antigo SAT, representa uma
contribuição dos empregadores à Previdência Geral, prevista no inciso II do artigo
22 da Lei no 8.212, de 1991, que consiste em um percentual que mede o risco da
atividade econômica, com base no qual é cobrada a contribuição para financiar os
benefícios previdenciários decorrentes do grau de incidência de incapacidade
laborativa. A alíquota de contribuição é de 1% se a atividade é de risco mínimo,
2%, se de risco médio, ou 3%, se de risco grave, incidente sobre o total da
remuneração paga, devida ou creditada a qualquer título, no decorrer do mês, aos
segurados empregados e trabalhadores avulsos.
O FAP, por sua vez, é um multiplicador do RAT, que afere o desempenho da
empresa (empregador), dentro da respectiva atividade econômica, relativamente
aos acidentes de trabalho ocorridos em um determinado período. O FAP consiste
em um multiplicador variável de 0,5% a 2%, aplicado com quatro casas decimais
sobre a alíquota do RAT, levando em consideração, principalmente, os índices de
frequência, gravidade e custo e rotatividade.
Da multiplicação desses dois conceitos, resulta o "RAT Ajustado", que
corresponde à alíquota incidente sobre o total das remunerações pagas ou
creditadas pelas empresas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos, para custear as aposentadorias especiais e aqueles
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho. As alíquotas sobre as quais incide o
FAP encontram-se identificadas na Classificação Nacional de Atividade Econômica
(CNAE). "De acordo com o anexo V do Decreto no 3.048, de 1999 (com redação
dada pelo Decreto no 6.957, de 2009), a relação de atividades preponderantes e
correspondentes graus de risco (conforme a CNAE) para a atividade de
"Administração Pública em geral" (8411- 6/00) é de risco médio (2%)."
Demais, para que as atividades sejam classificadas em risco mínimo, médio ou
grave (1%, 2% e 3%, respectivamente), deve-se levar em conta a atividade
preponderante realizada, qual seja aquela que ocupa o maior número de
segurados, conforme parágrafo 3o do artigo 202 do Decreto no 3.048, de 1999,
que aprovou o Regulamento da Previdência Social.
Isto posto, o contribuinte afirma que a maior parte de seus servidores atua na
área da educação, bem como em atividades burocráticas. "Logo, de acordo com a
relação de atividades preponderantes e correspondentes graus de risco
Fl. 2080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.507 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721521/2023-71
7
(conforme a Classificação Nacional de Atividades Econômicas) as atividades de
ensino correspondem ao risco leve, equivalente ao percentual de 1%."
No que se refere ao FAP, destaca que não há registros de acidentes de trabalho
ocorridos no Município, "razão pela qual devemos considerar o índice 0,00 (zero)
para frequência, gravidade e custo e rotatividade, podendo concluir que o FAP
correto para o caso em análise seria de 0,5% (meio por cento) sobre a alíquota
RAT."
Cita decisões judiciais acerca da matéria.
Conclui que a alíquota do RAT aplicada ao Município deve-se limitar ao percentual
de 1%, fixando-se a alíquota do FAP para os lançamentos impugnados no mínimo
de 0,5%.
Em sequência, afirma a impossibilidade material de cumprimento dos termos de
intimação fiscal, de sorte que as multas previdenciárias proporcionais lançadas
nos autos de infração impugnados restaram arbitradas de forma irregular.
Observa que, segundo o auto de infração e o termo de lançamento fiscal, a
infração cometida corresponderia a não exibição de documentos, arquivos
digitais, com o evidente intuito de sonegar contribuições previdenciárias. Assim,
com base no artigo 44, I, parágrafo 2, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996, foi
aplicada a multa previdenciária ao impugnante.
Esclarece que todas as tentativas de diálogo com os representantes da
administração anterior (2017-2020), objetivando uma transição de governo que
permitisse o planejamento e organização da nova administração municipal,
restaram frustradas. Noticia, nesse sentido, o ajuizamento do Mandado de
Segurança no 0800918-14.2020.8.10.0099, "objetivando o provimento judicial que
determinasse o início da transição imediatamente."
Em assim sendo, a atual prefeita municipal, após sua posse no cargo, em 1o de
janeiro de 2021, teria encontrado os prédios, veículos e demais bens públicos em
estado precário, e, no que interessa ao caso em apreço, sem qualquer arquivo
documental.
Assim, a não exibição dos documentos ou livros requeridos não se deu por mera
liberalidade do impugnante, "haja vista que é materialmente impossível fornecer
as informações solicitadas nos Termos de Intimações Fiscais constantes nos
autos."
Não é, portanto, razoável a aplicação das multas previdenciárias, ora impugnadas,
que devem ser canceladas em ambos os autos de infração.
Em seguimento, afirma a existência de divergências nas bases de cálculo dos
autos de infração e a consequente necessidade de exclusão da folha de
pagamentos referente a contratos nulos.
Fl. 2081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.507 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721521/2023-71
8
Assevera que, nas bases de cálculo autuadas, foram incluídas todas as folhas de
pagamento do Município, "alcançando equivocadamente o gasto de pessoal com
as contratações nulas realizadas pela gestão no exercício 2019."
Observa que a contratação de servidor público sem prévia aprovação em
concurso público, após a Constituição Federal de 1988, encontra óbice no
respectivo artigo 37, II, e parágrafo 2, somente lhe conferindo direito ao
pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas
trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário-mínimo, e dos valores
referentes aos depósitos do FGTS, nos termos da Súmula no 363 do Tribunal
Superior do Trabalho (TST).
Destaca, a propósito, decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento
do Recurso Extraordinário no 705.140, com repercussão geral reconhecida, em
que restou firmada a tese de que as contratações sem concurso pela
administração pública não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos a não ser o
direito aos salários do período trabalhado e ao levantamento dos depósitos
efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
Tem, assim, que devem ser excluídos das bases de cálculo lançadas os valores
referentes aos contratos nulos, em razão do óbice estabelecido na Súmula no 363
do TST.
Por derradeiro, afirma a necessidade de exclusão do terço de férias das bases de
cálculo das contribuições lançadas.
Assevera que a questão relativa à incidência de contribuição sobre o abono
constitucional de férias encontra-se pacificada desde o julgamento, pelo STF, do
Recurso Extraordinário no 593.068, no qual restou fixada a Tese de Repercussão
Geral (Tema 163), segundo a qual "Não incide contribuição previdenciária sobre
verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais
como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de
insalubridade."
Resta, em consequência, indevida a inclusão de valores empenhados nesta
rubrica, para fins de base de cálculo das autuações impugnadas.
Ao final, requer seja recebida a presente impugnação, para o fim de, caso não
sejam cancelados os autos de infração, sejam eles revisados, de forma "que
eventuais valores remanescentes sejam lançados em novo Lançamento com novo
prazo para apresentação de defesa, considerando todos os termos expostos
acima, sobretudo a multa previdenciária proporcional."
Postula, ainda, seja reconhecida a suspensão da exigibilidade dos créditos
tributários, conforme dispõe o artigo 151, III, do Código Tributário Nacional.
(...)
Da Decisão da DRJ

Fl. 2082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.507 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721521/2023-71
9
A 6a Turma da DRJ10, em sessão de 21 de outubro de 2024, no acórdão no 110-
012.530 (fls. 2.002/2.018), julgou a impugnação improcedente, mantendo parcialmente o crédito
tributário em decorrência da redução da multa de ofício qualificada para 100%, com a aplicação da
retroatividade benéfica, nos termos do artigo 106, inciso II, alínea "c" do Código Tributário
Nacional (CTN), em razão da alteração na redação do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996, pela Lei no
14.689 de 2023. Segue a ementa do julgado abaixo reproduzida (fls. 2.002/2.003):
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
EFEITO SUSPENSIVO.
A impugnação tempestiva do lançamento suspende a exigibilidade do crédito
tributário.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
O salário de contribuição, para o segurado empregado, corresponde, na forma da
lei, à remuneração total por ele auferida junto à empresa. Em consequência, para
que determinada vantagem decorrente da relação laborai não componha o salário
de contribuição respectivo, há a necessidade de expressa previsão legal.
GILRAT. ALÍQUOTA. CNAE.
A alíquota da contribuição destinada ao financiamento dos benefícios
previdenciários decorrentes do grau de incidência de incapacidade laborativa
(GILRAT) é apurada com base no código CNAE correspondente à atividade do
contribuinte.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
MULTA QUALIFICADA. AGRAVAMENTO. INTIMAÇÃO. DESATENDIMENTO.
A multa qualificada é aumentada por metade em decorrência do não
atendimento, pelo sujeito passivo, de intimação para prestar esclarecimentos.
MULTA QUALIFICADA. REDUÇÃO DE OFÍCIO.
Em se tratando de ato não definitivamente julgado, aplica-se a lei que lhe comine
penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
Fl. 2083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.507 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721521/2023-71
10
O contribuinte foi cientificado do acórdão em 27/11/2024 (AR de fl. 2.045) e
interpôs recurso voluntário em 27/12/2024 (fls. 2.048/2.061), acompanhado de documentos (fls.
2.062/2.071), em que repisa os mesmos argumentos apresentados na impugnação, sintetizados
nos tópicos abaixo:
I – Os Fatos
II - Da Tempestividade
III – O Direito
3.1. Das alíquotas de RAT e FAT (gilrat) utilizadas no auto de infração –
aplicabilidade de rat (1%) e fap (0,5%) para o município de Mirador/MA.
3.2. Da impossibilidade material de cumprir os termos de intimação fiscal - multa
previdenciária.
3.3. Da divergência na base de cálculo do auto de infração – da necessidade de
exclusão da folha de pagamentos referente aos contratos nulos - SÚMULA 363
TST
3.4 - Da necessidade de exclusão do terço de férias da base de cálculo.
IV - Da suspensão da exigibilidade do crédito tributário
V - Dos pedidos
Diante do exposto requer-se:
a) o conhecimento do presente recurso, uma vez que tempestivo e pertinente;
b) que seja reconhecida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
enquanto estiver em discussão administrativa o presente Auto de Infração,
conforme dispõe o artigo 151, III, do CTN, bem como seja reconhecido o efeito
suspensivo ao presente recurso, conforme estabelecido no art. 33 do Decreto no
70.235/72;
c) à vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, espera e requer o recorrente seja acolhido o presente recurso para o
fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado, caso não seja
acolhido o cancelamento do Auto de Infração, o entendimento da Ilma.
Autoridade Administrativa, que este, então, seja revisado e que eventuais valores
remanescentes sejam lançados em novo Lançamento com novo prazo para
apresentação de defesa, considerando todos os termos expostos acima,
sobretudo a multa previdenciária proporcional.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.

VOTO
Fl. 2084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.507 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721521/2023-71
11
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
As questões meritórias giram em torno das seguintes matérias:
Da Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário.
O interessado requer seja reconhecida a suspensão de exigibilidade do crédito
tributário, nos termos do artigo 151, inciso III do CTN.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera efeitos de
suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar, consequentemente, o vencimento da
obrigação para o término do prazo fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito
administrativo.
Deste modo, as reclamações e recursos apresentados nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo suspendem a exigibilidade do crédito tributário
em litígio, consoante artigo 151, III do CTN combinado com o artigo 33 do Decreto n° 70.235 de
1972.
Das Alíquotas de RAT e FAP (GILRAT) Utilizadas no Auto de Infração – Aplicabilidade de RAT (1%)
e FAP (0,5%) para o Município de Mirador/MA.
O Recorrente afirma que no município de Mirador/MA, assim como na maioria dos
demais municípios do país, a maior parte dos servidores atua na área da Educação, bem como em
atividades “burocráticas” (Ex.: assistentes administrativos...). Logo, de acordo com a relação de
atividades preponderantes e correspondentes graus de risco (conforme a Classificação Nacional de
Atividades Econômicas) as atividades de ensino correspondem ao risco leve, equivalente ao
percentual de 1%.
Quanto ao Fator Acidentário de Prevenção (FAP), destaca que não há registros de
acidentes de trabalho ocorridos no município razão pela qual deve ser considerado o índice 0,00
(ZERO) para frequência, gravidade e custo e rotatividade, podendo concluir que o FAP correto para
o caso em análise seria de 0,5% (meio por cento) sobre a alíquota RAT.
No caso dos autos, o contribuinte alega que a alíquota do GILRAT a ser aplicada
seria de 1% e não de 2%, visto que a maior parte dos servidores integrantes da estrutura
administrativa do município atua na área da Educação e em atividades de natureza
preponderantemente burocrática, com baixo grau de risco de acidente laboral.
Ocorre que o Recorrente não juntou aos autos qualquer elemento probatório para
comprovar tal alegação. Cabe destacar que, para os órgãos da administração pública em geral,
categoria na qual se insere o Recorrente, com a mudança implementada pelo Decreto no 6.042 de
2007, o correspondente GILRAT passou de 1% (risco leve) para 2% (risco médio), a partir de
Fl. 2085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.507 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721521/2023-71
12
06/2007, quando entrou em vigor a tabela CNAE-FISCAL e o correto enquadramento do Órgão
passou a ser no código 8411-6/00 – Administração Pública em Geral, conforme anexo V.
Ou seja, a Administração Pública em Geral (categoria em que se enquadra a
Prefeitura Municipal), código CNAE (8411-6/00), passou a ser classificada como de risco médio,
devendo, portanto, ser aplicada a alíquota de 2% (dois por cento) prevista na alínea "h" do inciso II
do artigo 22 da Lei no 8.212 de 1991, a partir de 06/2007, o que não foi observado pelo
Recorrente.
Vale lembrar que o FAP foi incorporado ao Decreto n° 3.048 de 1999 a partir do
advento do Decreto n° 6.042 de 2007, que acrescentou o artigo 202-A e determinou a aplicação
desse multiplicador variável apenas a partir do ano de 2010, por força de seu artigo 5°, inciso III,
na redação do Decreto no 6.577 de 2008, o que foi corretamente observado pela fiscalização.
Diante destas considerações, não há como acolher os argumentos do Recorrente,
não merecendo reparo o acórdão recorrido.
Da Impossibilidade Material de Cumprir os Termos de Intimação Fiscal - Multa Previdenciária.
O Recorrente requer o cancelamento das multas agravada e qualificada aplicadas
em relação aos dois autos de infração lançados justificando que a não exibição de documentos ou
livro relacionados com as contribuições previstas na Lei no 8.212 de 1991 ou apresentação que
não atenda as formalidades legais exigidas, não se deu por mera liberalidade do impugnante, haja
vista que é materialmente impossível fornecer as informações solicitadas nos Termos de
Intimações Fiscais constantes nos autos.
Tal argumento já compôs a impugnação, sendo apenas novamente repetido em
sede recursal. Por concordar com os fundamentos da decisão recorrida, que deve ser mantida
pelos seus próprios fundamentos, abaixo reproduzidos, adoto-os como razões de decidir no
presente tópico, tendo em vista a disposição contida no artigo 114, § 12, inciso I do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro de 2023 (fls.
2.015/2.018):
(...)
Das multas proporcionais lançadas
A auditoria fiscal informa, no Relatório Fiscal, que foi aplicada a multa de ofício
qualificada e agravada de 225%, incidente sobre as bases de cálculo apuradas, sob
o fundamento de que "o contribuinte não atendeu as diversas intimações para
prestar esclarecimentos e apresentar documentos e arquivos digitais, conforme
fartamente demonstrado neste relatório fiscal, além de estar comprovado o
evidente intuito, por parte do sujeito passivo, de sonegar contribuições
previdenciárias, incidindo no crime, em tese, de sonegação fiscal (art. 71 da Lei no
4.502/1964)".
Fl. 2086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.507 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721521/2023-71
13
A multa em tela foi lançada com suporte no artigo 44, inciso I, parágrafos 1o e 2o,
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a redação dada pela Lei no
11.488, de 15 de junho de 2007, que rezam:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15/06/2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo
será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o
deste artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento
pela [sic] sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) —
Grifou-se.
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei
no 8.218, de 29 de agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Como se observa, a multa de ofício de 75%, prevista no artigo 44, inciso I, da Lei
no 9.430, de 1996, foi, por primeiro, qualificada, passando para 150%, consoante
o disposto no parágrafo 1o desse mesmo artigo 44, em face do "evidente intuito,
por parte do sujeito passivo, de sonegar contribuições previdenciárias", conforme
asseverado pela auditoria fiscal.
Note-se que a qualificação da multa de ofício não foi objeto de contestação por
parte do contribuinte.
Em um segundo momento, essa multa qualificada de 150% foi agravada em 50%,
atingindo o percentual lançado de 225%, em cumprimento às determinações
contidas no parágrafo 2o, inciso I, do artigo 44, supratranscrito, visto que o
Fl. 2087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.507 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721521/2023-71
14
contribuinte "não atendeu as diversas intimações1 (4) para prestar esclarecimentos
e apresentar documentos e arquivos digitais".
Quanto a esse aspecto, registre-se, inicialmente, que o Município, na condição de
pessoa jurídica de direito público interno2(5), dotado de personalidade jurídica
própria, responde por suas obrigações previdenciárias, como contribuinte,
independentemente de quem seria o seu gestor à época da ocorrência dos fatos
geradores.
Quanto ao não atendimento das intimações que foram dirigidas ao Município,
com vistas à apresentação de documentos e à prestação de informações
necessárias aos trabalhos da fiscalização da RFB, a atual administração alega em
síntese que, ao assumir o executivo municipal, não teria encontrado qualquer
arquivo documental.
Deve-se considerar, todavia, que a posse da atual prefeita municipal ocorreu em
12 de janeiro de 2021, ao passo que o procedimento de auditoria fiscal foi iniciado
em 23 de setembro de 2022, com a ciência do TIPF de fls. 1882/18863(6)
posteriormente reiterado em 24 de novembro de 2022, conforme TIF no 014(7)
nenhum dos quais foi atendido.
Não é crível nem aceitável que, no intervalo de quase dois anos decorrido entre
essas datas, o Município ainda não se houvesse reorganizado em face da situação
alegadamente promovida pela administração municipal anterior. Demais, apesar
das reiteradas intimações da RFB, o contribuinte sequer se dignou a apontar, à
época da auditoria fiscal, as dificuldades supostamente encontradas na
apresentação dos documentos e demais informações que lhe foram solicitadas.
Tem-se, destarte, que o quanto alegado pelo contribuinte não constitui
justificativa válida ao não atendimento das intimações que lhe foram
encaminhadas pela auditoria fiscal.
Resta, em consequência, mantida a multa de ofício qualificada e agravada de
225%, incidente sobre as contribuições não recolhidas, relativas ao período de
janeiro de 2019 a dezembro de 2019.
Essa multa deve, contudo, ser reduzida de ofício, a teor do artigo 106, inciso II,
alínea "c", do Código Tributário Nacional, segundo o qual "a lei aplica-se a ato ou
fato pretérito: ... tratando-se de ato não definitivamente julgado: ... quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua
prática."

1 (4) Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF) e Termos de Intimação Fiscal (TIFs) nos 01 a 04, reunidos no Anexo
24, fls. 1882/1910.
2 (5) Artigo 41, inciso III, da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002— Código Civil.
3 (6) Data da entrega, por via postal, fl. 1888, do Termo de Início do Procedimento Fiscal.
4 (7) Data da entrega, por via postal, fl. 1896, do Termo de Intimação Fiscal no 1.
Fl. 2088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.507 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721521/2023-71
15
No caso, o parágrafo 1o do artigo 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
teve sua redação alterada pela Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, nos
termos seguintes:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro
de
1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada
pela Lei no 14.6892023)
[...]
VI - 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto
ou de contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no
14.689/2023). — Grifou-se.
Isto posto, tem-se por devida, no caso concreto, a aplicação da multa qualificada,
incidente sobre o valor das contribuições lançadas, reduzida de ofício ao
percentual de 100%, consoante o disposto no artigo 44, inciso I, e parágrafo 1o,
inciso VI, da Lei no 9.430, de 1996, na redação dada pela Lei no 14.689, de 2023, e
agravada em 50%, em decorrência do não atendimento das intimações dirigidas
ao contribuinte, conforme delineado neste voto.
Devem, em consequência, ser mantidos em parte os Autos de Infração
"Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador" e "Contribuição
Previdenciária dos Segurados", haja vista a redução de ofício da multa qualificada
e agravada, de 225% para 150%.
(...)
Do exposto, nada a prover.
Da Divergência na Base de Cálculo do Auto de Infração – Da Necessidade de Exclusão da Folha
de Pagamentos Referente aos Contratos Nulos - Súmula 363 TST.
O Recorrente alega que foram incluídos indevidamente na composição da base de
cálculo, todas as folhas de pagamento do Município, alcançando equivocadamente o gasto de
pessoal com as contratações nulas realizadas pela gestão no exercício 2019, os quais devem ser
excluídos em razão do óbice legal encontrado na respeitável Súmula no 363 do TST, ensejando a
necessária revisão dos valores apontados no procedimento em análise.
Fl. 2089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.507 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721521/2023-71
16
Neste ponto também o contribuinte apenas repisa os mesmos argumentos
apresentados por ocasião da impugnação, não apresentando fatos ou documentos novos capazes
de alterar o que foi decidido pelo juízo a quo, de modo que a decisão recorrida deve ser mantida
pelos seus próprios fundamentos, reproduzidos no excerto abaixo (fls. 2.011/2.012), com os quais
concordo, motivo pelo qual os utilizo como razão de decidir no presente tópico, tendo em vista o
disposto no artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
1.634 de 21 de dezembro de 2023:
(...)
Das bases de cálculo autuadas
O impugnante afirma, em suas razões, que devem ser excluídos, das bases de
cálculo autuadas, os valores de gastos de pessoal decorrentes de "contratações
nulas realizadas pela gestão no exercício 2019." Destaca, acerca da matéria, a
Súmula no 363, do TST, e o acórdão proferido pelo STF, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 705.140- RS.
Veja-se, por primeiro, o teor da Súmula no 363 do TST, que reza:
CONTRATO NULO. EFEITOS (nova redação) - Res. 121/2003, D.I 19, 20 e
21.11.2003
A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação
em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2o,
somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação
pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor
da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS.
Nesse sentido também o STF, que, no julgamento do RE no 705.140 - RS, fixou a
seguinte tese, para fins de repercussão geral:
A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela
Administração Pública sem a observância das normas referentes à
indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, §
22), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em
relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos
salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei
8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço - FGTS.
Como se observa, em que pese a nulidade da contratação de servidor público,
sem prévia aprovação em concurso público, o trabalhador tem o direito ao
recebimento da remuneração correspondente ao período trabalhado, até
porque não se admite a prestação de trabalho sem a respectiva remuneração. Tal
fato — pagamento de remuneração decorrente do trabalho prestado — atrai a
obrigatoriedade de recolhimento das contribuições previdenciárias devidas pelo
segurado e pela empresa, estatuídas nos artigos 20 e 22, incisos I e II, da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, combinados com os artigos 198, "caput", 201,
Fl. 2090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.507 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721521/2023-71
17
inciso I, e 202, inciso I, do Regulamento da Previdência Social, objeto das
autuações impugnadas.
Veja-se, ainda, que o entendimento adotado pelo TST e pelo STF, se possui o
condão de dispensar o contratante do pagamento de verbas trabalhistas
indenizatórias, em nenhum momento afasta a incidência, em relação aos salários
pagos ou devidos, das contribuições previdenciárias incidentes na espécie.
Registre-se, por derradeiro, que, consoante o disposto no artigo 118, inciso I, do
Código Tributário Nacional, "a definição legal do fato gerador é interpretada
abstraindo-se [...] da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos
contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto
ou dos seus efeitos". (Grifou-se.)
Destarte, também por isso, ainda que o lançamento contemple contratos nulos,
celebrados entre servidores e a administração pública municipal, tal fato não inibe
a ocorrência do fato gerador da contribuição previdenciária, tampouco afasta a
sua incidência no caso concreto.
(...)
Em complemento aos fundamentos acima expostos e tendo em vista os fatos
relatados de forma pormenorizada pela fiscalização no Relatório Fiscal (fls. 21/34), para elidir do
lançamento as parcelas que entende não serem passíveis de incidência de contribuições
previdenciárias, cabia ao Recorrente comprovar suas alegações mediante a apresentação de
documentação hábil e idônea. Em não o fazendo, não se desincumbiu do ônus probatório nos
termos do artigo 373 da Lei no 13.105 de 2015 (Código de Processo Civil)5, de modo não merecer
qualquer reforma o acórdão recorrido neste ponto.
Da Necessidade de Exclusão do Terço de Férias da Base de Cálculo.
O Recorrente destaca a necessidade da exclusão do terço de férias da base de
cálculo ante o fato de restar pacificada, desde o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal,
ocorrido em outubro de 2018, do Recurso Extraordinário RE 593.068, no qual se fixou a seguinte
Tese de repercussão geral (Tema 163): “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não
incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias,
serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.”
A decisão recorrida justificou a manutenção de tal parcela sob o fundamento de
que, com base em diversos dispositivos legais e normativos (artigos 28, inciso I e § 9o da Lei no
8.212 de 1991; artigos 57, inciso I e 58 da IN RFB no 971 de 2009; artigo 97, inciso VI c/c artigo 175,
inciso I e artigo 111 do CTN) uma vez que nenhum deles autoriza a exclusão das bases de cálculo

5 LEI No 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015. Código de Processo Civil.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
(...)

Fl. 2091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.507 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721521/2023-71
18
das contribuições previdenciárias lançadas, de valores relativos ao pagamento do terço
constitucional de férias.
Especificamente sobre a questão dos Temas 163 e 985 do STF apresentou as
seguintes considerações (fls. 2.013/2.015):
(...) no tocante ao Tema 163, referido pelo impugnante, que a decisão exarada
pelo STF, no julgamento do Recurso Extraordinário no 593.068 - SC (Leading Case)
refere-se a questão específica, concernente a Regime Próprio dos Servidores
Públicos, situação diversa daquela enfrentada nestes autos, em que se trata de
trabalhadores vinculados ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS).
(...)
Veja-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 1.072.485 - PR, adotou a seguinte tese — Tema no 985:
É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título
de terço constitucional de férias.
Registre-se que o STF, em sede de embargos de declaração, interpostos no
referido RE, modulou os efeitos da decisão, a contar da data da publicação da ata
de julgamento da decisão de mérito. Ou seja, a contribuição previdenciária das
empresas deve ser cobrada sobre o terço constitucional de férias a partir de
15/09/2020, "com exceção das contribuições já pagas e não impugnadas
judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União."
Há que se considerar, contudo, que o Recurso Extraordinário no 1.072.485 não
transitou em julgado, havendo sido interposto recurso de Embargos de
Declaração em 14/10/2024.
Demais, a RFB somente deve submeter-se ao entendimento consignado pelo
Supremo Tribunal Federal, no âmbito dos recursos extraordinários com
repercussão geral, após a manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), por intermédio de nota explicativa, tendo em vista o disposto no
artigo 26-A, parágrafo 6o, II, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, no
artigo 19-A e parágrafo 1o da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e na Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 1, de 12 de fevereiro de 2014.
Nada há a reparar, portanto, quanto às bases de cálculo consideradas pela
auditoria fiscal no lançamento das contribuições previdenciárias objeto dos autos
de infração de fls. 2/12 e 14/19, que devem ser mantidos.
(...)
O STF certificou o trânsito em julgado, em 24/09/2025, da decisão dos EMB. DECL.
NOS EMB. DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.072.485/PR6, que rejeitou os embargos

6 EMB. DECL. NOS EMB. DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.072.485 PARANÁ.
Fl. 2092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.507 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721521/2023-71
19
opostos pela União. Assim, certificado o trânsito em julgado que reconheceu a legalidade da
incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, tal decisão vincula
os membros das turmas de julgamento do CARF, nos termos do artigo 98 do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro de 20237.
Por fim, ainda que tenha sido reconhecida a constitucionalidade da incidência da
contribuição previdenciária sobre tal verba, com modulação dos efeitos da decisão a contar da
data da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, ou seja, a partir de 15/09/2020,
"com exceção das contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data,
que não serão devolvidas pela União", no caso em análise, além de alegações, tanto na fase da
impugnação como em sede recursal, não houve por parte do contribuinte a comprovação de que
tal verba compôs a base de cálculo das contribuições previdenciárias lançadas. Cabe ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado, uma vez que alegações sem qualquer
comprovação não tem o condão de infirmar o lançamento fiscal.
Em vista dessas considerações, nada a prover.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em conhecer do
recurso voluntário e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO DE FÉRIAS.
REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração em que se pretende rediscutir a modulação de efeitos realizada no julgamento de
embargos anteriores, quanto à sua necessidade e aos seus marcos temporais.
2. O acórdão embargado atribuiu efeitos ex nunc ao reconhecimento da constitucionalidade da incidência de
contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias, a contar da publicação da ata do
julgamento de mérito. Foram ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma
data, que não serão restituídas pela União.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 . Discute-se a presença de omissão ou contradição no acórdão recorrido quanto à modulação temporal dos efeitos
da decisão de mérito e às ressalvas nela contidas.
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos pela União, nos termos do voto do
Relator, Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente). Plenário, Sessão Virtual de 1.8.2025 a 8.8.2025.
7 Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal,
em sede de controle concentrado, ou em controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal;
ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
Fl. 2093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.507 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721521/2023-71
20

Fl. 2094
DF CARF MF
Original